Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-86.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015417-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA - CPF: 015.146.301-84 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR INDEVIDO DESCONTADO EM APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL– CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL

CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, a Apelante teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela no valor de R$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), uma vez que o contrato foi cancelado pelo Apelado e os descontos cessados em 10/12/2019.

A repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, pois não está evidenciada a má-fé do Apelado, observando-se se tratar muito mais de hipótese de falha administrativa do que conduta puramente dolosa do Banco. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.

No que se refere aos danos morais,
não há circunstância excepcional de danos à imagem da Apelante, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), o que representa mero aborrecimento.

Na espécie, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015417-86.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA SANTOS CORREIA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
., julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora e a ilegalidade do desconto objeto desta lide e condenou o Banco Apelado a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Banco Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante sustenta que faz jus à indenização por dano morais, tendo em vista as angústias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário.

Aduziu, ainda, que a restituição dos valores descontados indevidamente pelo Banco Apelado deve ocorrer em dobro e não de forma simples, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 114614490.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022